Tribunal: STF
Processo: ARE 1463552
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTA ROGATÓRIA. CONCESSÃO DE EXEQUATUR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTA ROGATÓRIA. CONCESSÃO DE EXEQUATUR. OFENSA À ORDEM PÚBLICA E À SOBERANIA NACIONAL. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA. COMPETÊNCIA RELATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO. 



    1. A prática de ato de comunicação processual é plenamente admissível em carta rogatória. A simples notificação do interessado acerca de processo em curso na Justiça rogante não constitui nenhuma ofensa à ordem pública ou à soberania nacional, destinando-se apenas a dar conhecimento de ação em curso na Justiça alienígena. 



    2. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente de delibação acerca da concessão de exequatur à carta rogatória, sendo competência da Justiça rogante a análise de alegações relacionadas ao mérito da causa. 



    3. A discussão acerca da incompetência da Justiça americana para julgar a demanda transcende a limitação estabelecida pelo art. 216-Q, § 2º, do RISTJ devendo, assim, ser apresentada perante a Justiça rogante. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Consequentemente, determino a devolução dos autos à Justiça rogante (art. 216-X do RISTJ) por intermédio da autoridade central competente.” (e-doc. 21, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação ao art. 1º, inc. I, da Constituição da República.



    2.1. Argumenta que, “no processo de divórcio, guarda e alimentos distribuído no Brasil houve a citação formalizada do réu enquanto estava no Brasil, em 18/05/2022. ou seja, a propositura de nova ação nos Estados Unidos é de evidente má-fé, buscando burlar o sistema jurídico brasileiro, o que constitui ofensa à soberania nacional por fraude processual internacional conhecida como Forum Shopping, já reconhecida por esta Corte como questão de ordem pública.” (e-doc. 23, p. 4).



    2.2. Sustenta que, “ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, não se trata de uma carta rogatória com a finalidade de dar mera ciência ao Recorrente. Trata-se de pedido de cooperação internacional para a citação de Debora Lopes Martinelli-Emerson por meio de carta rogatória diretamente encaminhada pela procuradora de Wayne Emerson de acordo com a Convenção relativa às citações, internalizada pelo Decreto 9.734 de 20/03/2019. (...) A questão é meramente processual.” (e-doc. 23, p. 5).



    2.3. Pondera que, “a LINDB [Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657, de 1942] deixa claro que as sentenças estrangeiras apenas não terão eficácia no Brasil quando houver ofensa a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o que não é o caso” (e-doc. 23, p. 10).



    2.4. Pede “que este Egrégio Supremo Tribunal Federal conheça do presente recurso, eis que cumpridos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, para dar-lhe provimento, com a reforma do acórdão recorrido, uma vez que o cumprimento da carta rogatória constitui ofensa à soberania nacional, consagrada no artigo 1ª, inciso I da Constituição Federal” (e-doc. 23, p. 13). 



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 960, 963, 964 e 965 do Código de Processo Civil, motivo por que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (e-doc. 28, p. 3).



    4. A agravante argumenta que “demonstrou nos autos a má-fé na propositura de nova ação nos Estados Unidos em evidente má-fé, buscando burlar o sistema jurídico brasileiro, o que constitui ofensa à soberania nacional por fraude processual internacional conhecida como Forum Shopping, já reconhecida como questão de ordem pública. O Artigo 1º, inciso I, da Constituição Federal do Brasil declara que a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Em sua essência, a soberania é o poder supremo do Estado. Isso inclui o poder de estabelecer leis, regulamentos e políticas, bem como o poder de governar seu próprio território e povo sem interferência externa” (e-doc. 31, p. 2-3).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “É importante ressaltar que o pedido de cooperação restringe-se à mera notificação da parte interessada, o que se materializou inclusive com o seu comparecimento aos autos, após a citação pessoal por meio de oficial de justiça, de acordo com a certidão de fl. 212. Nesse contexto, foi cumprida a diligência (AgInt na CR n. 11.209/EX e AgInt na CR n. 10.434/EX, ambos de relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJe de 27/9/2017 e DJe de 15/12/2016). 



    Ademais, a manifestação da agravante, no tocante à alegada incompetência da Justiça rogante para o julgamento da causa, ultrapassa os limites do juízo de delibação (contenciosidade limitada), pois submete ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça matérias das quais apenas a Justiça americana pode conhecer e enfrentar. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    (...)



    Repisa-se, por fim, que a agravante foi notificada pessoalmente e compareceu aos autos, consumando-se o objeto da comissão, razão pela qual os autos devem ser devolvidos à Justiça rogante. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso ora interposto. Consequentemente, determino a devolução dos autos à Justiça rogante (art. 216-X do RISTJ) por intermédio da autoridade central competente.” (e-doc. 21, p. 4-5).



    7. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional — Código de Processo Civil; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CARTA ROGATÓRIA. CONCESSÃO DE EXEQUATUR. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.367.404-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 11/04/2022, p. 27/04/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Carta Rogatória. 4. Pedido de citação. 5. Participação do réu na impugnação ao exequatur. 6. Dispensa da citação. 7. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.144.954-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2018, p. 30/11/2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTA ROGATÓRIA. REQUISITOS FORMAIS PARA CONCESSÃO DO EXEQUATUR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.146.389-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 15/10/2018).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator